Tribunal: TJBA
Processo: 0962613-46.2015.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0962613-46.2015.8.05.0113

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: Thacyana das Flores Santos Representada Por Sua Genitora Josilani Matos das Flores

Advogado(s):

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ART. 1.030, II DO CPC. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. RECENTE JULGADO DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – RE 1.140.005. TEMA 1.002 DO STF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS AO ÓRGÃO ASSISTENCIAL, PELOS ENTES PÚBLICOS VENCIDOS INDISTINTAMENTE, INCLUSIVE, AQUELE DO QUAL A INSTITUIÇÃO É INTEGRANTE. VERBA DESTINADA AO FAJDPE, PARA O APARELHAMENTO DA ENTIDADE. HONORÁRIOS
FIXADOS
. APELO
CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
0962613-46.2015.8.05.0113
, em que são apelante e apelado, respectivamente,
Defensoria Pública do Estado da Bahia
e
Estado da Bahia
.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em,
juízo positivo de retratação
,
D
AR PROVIMENTO
ao apelo,
pelos motivos constantes do voto da
R
elatora.

Sala de Sessões
, datado e assinado eletronicamente.

Des
a
. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora